Tribunal: TJBA
Processo: 0509497-75.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509497-75.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ELIVALDO DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
ISLY ARCANJO MARQUES, POLLIANA BRANDAO MASCARENHAS AMORIM

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL APÓS LIQUIDAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia, visando à reforma da sentença quanto a dois pontos específicos: (i) fixação do percentual de honorários advocatícios sucumbenciais, apesar da sentença não apresentar liquidez; e (ii) definição do índice de correção monetária aplicável ao débito judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em sentença ilíquida; e (ii) estabelecer se a taxa Selic deve ser adotada como índice de correção monetária do débito judicial em condenação contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A sentença ilíquida, por não apresentar valor certo da condenação, impede a fixação do percentual de honorários advocatícios sucumbenciais no momento da prolação do julgado, conforme previsto no art. 85, § 4º, II, do CPC, devendo-se aguardar a apuração do valor devido para fixação do percentual dentro das faixas legais.

3.2. A exigência de liquidez da sentença, referida no dispositivo legal mencionado, não se limita ao procedimento formal de liquidação, mas abrange também hipóteses em que a apuração depende apenas de cálculos aritméticos, desde que o valor final não esteja previamente determinado no título judicial.

3.3. Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021, estabeleceu-se que a taxa Selic deve ser aplicada como índice único de correção monetária e juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, incidindo a partir da data de sua publicação.

3.4. Considerando que a sentença foi proferida após a vigência da EC nº 113/2021, a aplicação da taxa Selic é obrigatória para atualização do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

i) A fixação do percentual de honorários advocatícios sucumbenciais em sentença ilíquida deve ser postergada para a fase de liquidação do julgado, conforme determina o art. 85, § 4º, II, do CPC.

ii) Nas condenações impostas à Fazenda Pública proferidas após a EC nº 113/2021, deve ser aplicada a taxa Selic como índice de atualização do débito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 3º e 4º, II; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1578138/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16.10.2023; TJMG, Apelação Cível 5001521-23.2021.8.13.0388, Rel. Des.ª Maria Inês Souza, j. 18.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0509497-75.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelado
ELIVALDO DA SILVA SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA